Tribunal: TJES
Processo: 5033820-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033820-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIA ALVES CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5033820-78.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIA ALVES CARDOSO
Advogado do(a) RECORRIDO: KEILLA DOS SANTOS LIRIA - ES24674-A

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.

MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 40% EM RAZÃO DA COVID 19. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DURANTE O CENÁRIO PANDÊMICO. ÔNUS DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que é servidora do Município de Vila Velha, exercendo o cargo de AGENTE PÚBLICO OPERACIONAL, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Afirma, ainda, que durante a pandemia da COVID 19 (
02/2020 a 04/2022
) recebeu para o exercício de suas funções o adicional de insalubridade no percentual de apenas 20% (vinte por cento). No entanto, pretende com a presente demanda a majoração da mencionada gratificação para 40 % (quarenta por cento), como também, seus respectivos reflexos, por entender que a gravidade da pandemia elevou significativamente o grau de risco à sua saúde, bem como indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a parte autora, correspondente ao período de fevereiro de 2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13º salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido pagos, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignado o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença de 1º grau, pois a requerente não comprovou o contato direto e permanente com pessoas diagnosticadas com Covid, além de inexistir laudo pericial apto a amparar a pretensão da autora.

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, em relação ao adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Vila Velha/ES, a matéria é tratada pelo Decreto Regulamentador nº 011/2015 de 21 de janeiro de 2015, que assim dispõe:

Art. 6º Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente.

Assim, a caracterização ou descaracterização da insalubridade se dá mediante comprovação de laudo técnico de inspeção do local de trabalho, emitido pela autoridade competente em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme previsto na NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), sendo que o LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, colacionado aos autos no
id. 62966934
possui data de 01 de fevereiro de 2019, antes do avanço do cenário epidemiológico da COVID 19 no Brasil.

No que tange ao reconhecimento do contato da autora com pacientes, acompanhantes e familiares de contaminados pelo vírus da Covid-19, o mesmo exerce a função de agente público operacional e os pagamentos de adicional de insalubridade foram homologados conforme perícia e atualização global do PPRA e LTCAT, realizado em 2019 pela empresa SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA-ME, através do qual ficou constatado enquadramento técnico – GRAU MÉDIO-20% com a seguinte conclusão:
"nas funções relacionadas acima há exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres, conforme preconiza o Anexo 14 da NR15, sendo as atividades CARACTERIZADAS COMO INSALUBRES.

NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA: "
Concluímos que nas funções relacionadas acima, de acordo com os resultados encontrados, após inspeção nos locais de trabalho dos colaboradores, os mesmos se expõem aos agentes ambientais insalubres, conforme Anexo IV do RPS ( Regulamento da Previdência Social), do Decreto 3.048/99 e Decreto 4.882/03. ESSE TIPO DE EXPOSIÇÃO É CONTEMPLADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR."

É notório que os funcionários da área da saúde tiveram uma maior exposição ao vírus e, consequentemente, a condições mais insalubres em seu labor, sendo que, o fato da parte autora não exercer suas funções em um hospital propriamente dito, mas em uma Unidade Básica de Saúde, não pressupõe um menor contato com pacientes portadores do vírus.

Desta forma, entendo que caberia ao Município ter promovido a produção atual do laudo para averiguar em que condições insalubres seus servidores da área da saúde exerciam suas funções, não podendo se valer de sua torpeza para negar a majoração do adicional pleiteado, haja vista ser notório que a exposição foi aumentada no período de pandemia.

Neste diapasão, a E. Turma Recursal já se manifestou quanto à possibilidade de majoração do nível de insalubridade a funcionários da área da saúde, que atuaram na linha de frente no combate da Pandemia do vírus Covid-19, ante a notoriedade de maior exposição a fatores insalubres, motivo pelo qual adoto o voto exarado como paradigma.

No mesmo sentido:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PANDEMIA DA COVID-19. AUTOR REQUER MAJORAÇÃO AO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. NOTORIEDADE DE EXPOSIÇÃO AO VÍRUS. SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDE. MAJORAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. TORPEZA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00087635120218080035, Relator.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 01/02/2023, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 2ª TURMA)

Portanto, a autora tem direito ao recebimento da parcela em grau máximo, ante o contato permanente com pacientes portadores do vírus Sars-Cov-2, causador da Covid 19, o que é plenamente compreensível, afinal, ele trabalha em uma unidade básica de saúde, local onde pacientes são diagnosticados com a doença.

Tenho, diante das considerações expostas e após a análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a presente demanda, que a sentença de 1º grau não merece reparo

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO PROVIMENTO aos pedidos da Recorrente, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)